Tribunal: TJSP
Processo: 1087277-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DANOS MORAIS – Cancelamento de voo, que ocasionou a chegada dos autores ao destino final, com atraso superior a 23 horas, em relação ao voo contratado, sem assistência material aos passageiros até a reacomodação em outro voo - Majorada a indenização por danos morais para a quantia de R$10.390,00, para cada autor, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento,

Ementa:
DANOS MORAIS – Cancelamento de voo, que ocasionou a chegada dos autores ao destino final, com atraso superior a 23 horas, em relação ao voo contratado, sem assistência material aos passageiros até a reacomodação em outro voo - Majorada a indenização por danos morais para a quantia de R$10.390,00, para cada autor, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento, considerando as peculiaridades do caso dos autos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ausente recurso desprovido da parte contrária, incabível a majoração da verba honorária sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, pleiteada pelos autores apelantes.
Recurso provido, em parte.